Tribunal: TJSP
Processo: 2183692-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – Agravo regimental – Recurso tirado contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento - Sentença de mérito posteriormente proferida – Recurso prejudicado – Agravo regimental não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2183692-07.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
VALDEMIR DOS SANTOS SILVA, são agravados JANDIRA APARECIDA
BERTOLDO, MARIO LUIZ VEGA e MARIO LUIZ VEGA JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2183692-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 41807
2
VOTO No: 41807
AREG.No: 2183692-07.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Sorocaba 4a VC
AGTE. : VALDEMIR DOS SANTOS SILVA
AGDOS. : JANDIRA APARECIDA BERTOLDO, MARIO LUIZ VEJA E MARIO
LUIZ VEGA JÚNIOR
RECURSO Agravo regimental Recurso tirado contra decisão
que negou provimento a agravo de instrumento - Sentença de
mérito posteriormente proferida Recurso prejudicado Agravo
regimental não conhecido.
Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a agravo de instrumento tirado contra r. decisão que, em autos de ação possessória,
determinou ao agravante que paralisasse “toda e qualquer obra que, por ventura, esteja
realizando no imóvel ou imóveis objeto da presente” e determinou a expedição de novo
mandado de reintegração de posse para incluir outra residência construída nos limites do
imóvel objeto da demanda.
Insiste o agravante em que houve cerceamento de defesa, em que
“têm o direito de ser mantido na posse do imóvel objeto da ação com fatos fundamentos e
com os documentos juntados, a agravantes comprova o exercício da posse, para a
convicção do juízo e julgamento” e em que “o título de domínio do imóvel pertence aos
autores, no entanto no quesito 'posse' , ou seja, contato do interessado com o imóvel, houve
abandono por parte dos agravados, enquanto que, o agravante, este sim, vem mantendo a
posse no bem conforme vem sendo comprovado nos autos originais” e em que estão
presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não tem condições de ir avante, todavia.
Conforme se vê nos autos originais, em 13.12.2019, isto é,
posteriormente à interposição do agravo de instrumento que deu origem ao presente
recurso, foi publicada r. sentença que julgou procedente a ação.
Assim, o presente recurso está prejudicado, em razão da perda
superveniente de interesse recursal.
Anote-se, por fim, que não há falar em imposição de multa em razão
deste recurso, uma vez que não foi demonstrada a presença de dolo processual do
agravante.
Ante o exposto, dá-se por prejudicado este recurso.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator